Tribunal: STF
Processo: Rcl 93728
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região – TRT4 na Ação Trabalhista 0020022-62.2023.5.04.0123, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF, no Recurso Extraordinário – RE 760.931/DF e no Recurso Extraordinário 1.298.647/SP, Temas 246 e 1.118 da Sistemática da Repercussão Geral, respectivamente.

A reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados.

Argumenta que a decisão reclamada:

[...] ao negar provimento ao recurso ordinário da CORSAN, manteve a responsabilidade subsidiária da entidade integrante da Administração Pública. O acórdão fundamentou a condenação nas errôneas premissas de que (I) o inadimplemento das verbas trabalhistas pela contratada evidencia a ausência de fiscalização pelo ente público; (II) o ente público não se desincumbiu do ônus de demonstrar ter efetivamente fiscalizado o cumprimento do contrato; e (III) que é ônus do ente público demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços.
Assim, transformou o inadimplemento em razão para a condenação, e, como se não bastasse, inverteu o ônus da prova para dizer que a CORSAN não comprovou que fiscalizou adequadamente contrato. Não se olvida que o acórdão registrou que, no caso em exame, a responsabilização dos entes públicos não se dá de forma automática, decorrendo, ao contrário, de evidencias de que eles não realizaram corretamente o controle a que estavam obrigados, mas, como se vê na tabela acima, essa conclusão está baseada na inversão do ônus da prova e na condenação automática, fundamento inconstitucional e que, por consequência, torna a sua conclusão igualmente inconstitucional (doc. 1, p.  3).

Sustenta, ainda, que:

        Na prática, a consideração de que é manifesta a responsabilidade pelo simples descumprimento é a inobservância notória da autoridade do STF na decisão proferida na ação constitucional em questão. Em vez de a responsabilidade ser uma exceção que precisa ser provada pelo reclamante (demonstrando a negligência do ente público), ela se torna quase uma regra para o ente público que será condenado inevitavelmente pelo descumprimento das obrigações por parte da empresa contratada (doc. 1, p. 13).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:

Na prática, a consideração de que é manifesta a responsabilidade pelo simples descumprimento é a inobservância notória da autoridade do STF na decisão proferida na ação constitucional em questão. Em vez de a responsabilidade ser uma exceção que precisa ser provada pelo reclamante (demonstrando a negligência do ente público), ela se torna quase uma regra para o ente público que será condenado inevitavelmente pelo descumprimento das obrigações por parte da empresa contratada (doc. 1, p. 20 – sem os grifos do original).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 

A demanda é procedente, pois o ato impugnado afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.
 
No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.
Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, firmou entendimento no sentido de que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 

Esta Suprema Corte, ao concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é o de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 

Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte esclareceu que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:
[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.

Ressalto que não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda. 

Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO, concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa. 

A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia, em acórdão com a seguinte ementa:

AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade. 

O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, levaria a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que:

[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência. Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.

O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, esta Suprema Corte deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral.

Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se, majoritariamente, que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração. 

Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente, por parte da Administração Pública, não pode ser presumido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246- RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).

A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, decidiu, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022).

Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG exigir esgotamento de instâncias, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal. 

No caso concreto, porém, observo que o tribunal reclamado adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo trecho do voto condutor do acórdão impugnado, no que interessa:

V. RECURSO ORDINÁRIO DO QUINTO RECLAMADO. RECURSO ORDINÁRIO DA SEXTA RECLAMADA. RECURSO ORDINÁRIO DA TERCEIRA RECLAMADA. (matérias comuns)
1. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
Consta na sentença (id.0e38916):
13. Responsabilidade.
[...]
Pelo exposto, condeno a tomadora FURG a responder subsidiariamente pelos créditos reconhecidos na presente, observado o período de prestação de serviços de 16/12/2017 a 08/03/2020.
Com o mesmo fundamento, condeno o Município de forma subsidiária pelos créditos devidos no período de 10/03/2020 a 31/01/2022
Condeno ainda a CORSAN pelos créditos reconhecidos nos períodos de 16/04/2022 a 12/06/2022; de 19/11/2022 a 20/11/2022; de 03/12/2022 a 04 /12/2022; e em 10/12/2022, com base no art. 5º-A, § 5º, da Lei 6.019/74.
Quanto às verbas rescisórias (aviso prévio, décimo terceiro salário proporcional, férias com 1/3 integrais e proporcionais e multa de 40%, além das multas dos art. 467 e 477 da CLT), arbitro que a responsabilidade subsidiária é da CORSAN, pois foi tomadora de serviços da empregadora até janeiro de 2023, quando o contrato foi rescindido. A esse respeito, destaco que a CORSAN consta como efetiva tomadora dos serviços do reclamante até a primeira quinzena de dezembro de 2022, o que autoriza este Juízo a presumir que tenha permanecido em tal condição até a rescisão do contrato do reclamante, dado que não há cartão ponto da segunda quinzena de dezembro/2022 e do único dia trabalhado em janeiro/2023.
As condenações subsidiárias abrangem inclusive os créditos de natureza indenizatória, por aplicação do item VI da Súmula 331 do TST.
A responsabilidade das tomadoras abrange, ainda, os tributos decorrentes da presente condenação por conta da sua natureza acessória quanto aos créditos trabalhistas principais, bem como honorários assistenciais ou advocatícios e despesas processuais.
O quinto reclamado, Municipio do Rio Grande, a terceira reclamada, Companhia Riograndense de Saneamento Corsan, e a sexta ré, Universidade Federal do Rio Grande - FURG, recorrem. Requerem em seus recursos sejam excluídas as suas condenações subsidiárias. Alegam que não houve omissão quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços.
Sem razão.
É incontroverso que a primeira reclamada, Seltec Vigilância Especializada Ltda Em Recuperacão Judicial, firmou contratos com o quinto reclamado, Município do Rio Grande, com a terceira reclamada, Companhia Riograndense de Saneamento Corsan, e com a sexta ré, Universidade Federal do Rio Grande - FURG, para a prestação de serviços de vigilância armada (id. 8843466 e seguintes, id.c1343eb e seguintes e id.9b945c6 e seguintes). O autor foi admitido pela primeira ré em 13.10.2003 para exercer a função de vigilante, prestando serviços em benefício do quinto réu, da terceira ré e da sexta reclamadas em partes do período imprescrito do contrato de trabalho.
[...]
A responsabilidade subsidiária do Município do Rio Grande, da Companhia Riograndense de Saneamento Corsan e da Universidade Federal do Rio Grande - FURG decorrem de suas omissões culposas. A prestadora de serviços tinha a obrigação de cumprir com os deveres trabalhistas típicos do vínculo de emprego. Tendo descumprido tais obrigações, em prejuízo dos direitos trabalhistas de seu empregado, deve ser responsabilizado o tomador de serviços que agiu com culpa, não fazendo a fiscalização que lhe é exigida (culpa in vigilando). Era necessária a verificação, por parte dos tomadores, durante a execução do contrato, da regularidade formal e prática da empresa contratada, a fim de resguardar os direitos dos trabalhadores que lhe prestavam serviços. A inexistência de tal fiscalização, ou a sua precariedade, configura omissão culposa por parte do tomador.
No caso em exame, era dever dos tomadores de serviços comprovar a regularidade da fiscalização do cumprimento do contrato e das disposições previstas na Lei nº 8.666/93. Inicialmente, verifica-se que a sexta ré, Universidade Federal do Rio Grande - FURG, sequer anexa ao feito o contrato de prestação de serviços firmado com a empregadora do demandante. Por sua vez, o pacto firmado pelo Municipio do Rio Grande com a prestadora de serviços estabelece, no parágrafo único da cláusula quinta, que o pagamento do valor devido à contratada somente seria efetivado após a apresentação de uma série de documentos, tais quais recibos de pagamento de salário, recibos de entrega de vale-alimentação, comprovantes de recolhimento do FGTS, entre outros (pág. 83 do PDF, id.8843466 - pág. 3). Da mesma forma, o contrato firmado pela terceira demandada, Companhia Riograndense de Saneamento Corsan, com a prestadora de serviços prevê, no parágrafo terceiro da sua cláusula sexta, que o pagamento do valor devido à contratada somente seria efetivado após a apresentação de uma série de documentos, dentre os quais, recibos de pagamento de salários, registros de horário e guias de recolhimento de FGTS (págs. 1192 a 1194 do PDF, id.c1343eb). Essas previsões contratuais evidenciam que os tomadores de serviços dispunham de mecanismos para ter imediata ciência do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada.
Não obstante, conclui-se que o quinto reclamado, a terceira reclamada e a sexta ré não averiguaram satisfatoriamente o cumprimento das obrigações trabalhistas assumidas pela prestadora de serviços. Ressalta-se que o quinto réu, Município do Rio Grande, não junta aos autos qualquer documento que comprove que fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da primeira reclamada. Por sua vez, entende-se que as documentações juntadas aos autos pela terceira ré a partir do id.2fa0c67, bem como pela sexta ré a partir do id.9b945c6, não são suficientes para esse fim, na medida que, conforme decidido na presente ação, não foram pagos tempestivamente as verbas rescisórias, o FGTS do contrato, assim como o vale-alimentação de novembro e dezembro de 2022 e os salários de novembro e dezembro de 2022. Além disso, o intervalo intrajornada, os feriados laborados e o adicional noturno não foram pagos corretamente ao trabalhador. Tais fatos, por si só, comprovam a fiscalização precária realizada pelos tomadores sobre as condições de trabalho dos empregados da prestadora de serviços. Entende-se que, embora a Corsan anexe documentos com diversas notificações à primeira ré acerca de inadimplementos trabalhistas, a fiscalização restou insuficiente.
O fato de o quinto reclamado, a terceira ré e a sexta reclamada serem integrantes da Administração Pública não afasta, por si só, as suas responsabilidades subsidiárias pelas verbas trabalhistas devidas ao reclamante. Neste sentido, a jurisprudência consubstanciada na Súmula nº 11 do TRT da 4ª Região: [...]
O STF, com o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, em 24.11.2010, considerou constitucional o parágrafo primeiro do art. 71 da Lei nº 8.666/93, mas deixou assentado que isso não impedirá o TST de reconhecer a responsabilidade do poder público à base de outras normas, dependendo das causas. Por conseguinte, o TST procedeu à revisão da Súmula nº 331, em maio de 2011, referindo no item V que:
Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.
Portanto, embora não possa se basear no simples descumprimento das obrigações trabalhistas, a responsabilidade do ente público deve ser reconhecida sempre que restar demonstrado que ele não procedeu à adequada fiscalização da prestadora de serviços, o que, como visto, é o que ocorre na hipótese dos autos.
Cumpre referir ainda que não há desrespeito à Súmula Vinculante nº 10 do STF. Dispõe o referido enunciado:
Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte.
A redação atual do item V da Súmula nº 331 do TST resulta do julgamento, por votação unânime do pleno daquele Tribunal, demonstrando a observância da reserva de plenário. Assim, a aplicação desse enunciado não confronta com a redação da Súmula Vinculante nº 10 do STF e com o art. 5º, II, e 97 da CF.
Assim, à luz do ordenamento jurídico constitucional, que tem por fundamento o valor social do trabalho e a proteção do trabalhador - artigo 1º, incisos III e IV, da CF, impõe-se a responsabilização dos tomadores de serviços. O Municipio do Rio Grande, a Companhia Riograndense de Saneamento Corsan e a Universidade Federal do Rio Grande - FURG participaram ativamente na geração do dano ao reclamante, motivo pelo qual não pode se eximir de suas responsabilidades, forte nos artigos 186, 187 e 942, caput e parágrafo único, do CC. Dessa forma, irrelevante, em face da caracterização da culpa, a legalidade da contratação por meio de regular licitação.
	Tem-se, portanto, que o quinto réu, a terceira ré e a sexta reclamada devem responder de forma subsidiária pelos valores decorrentes da condenação. A tese fixada pelo STF no julgamento do RE nº 760.931 não altera essa conclusão, pois, no caso em exame, a responsabilização dos entes públicos não se dá de forma automática, decorrendo, ao contrário, de evidencias de que eles não realizaram corretamente o controle a que estavam obrigados.
De outra parte, entende-se que as responsabilidades dos tomadores devem ficar limitadas aos períodos em que o trabalhador efetivamente lhes prestou serviços. Nesse sentido, considerando os períodos laborados pelo demandante em benefício dos tomadores mencionados acima, acompanha-se a sentença que estabelece que a tomadora FURG responde pelos créditos reconhecidos devidos no período 16.12.2017 a 08.03.2020; que o Município do Rio Grande responde de forma subsidiária pelos créditos devidos no período de 10.03.2020 a 31.01.2022; e que a Corsan responde pelos créditos reconhecidos nos períodos de 16.04.2022 a 12.06.2022; de 19.11.2022 a 20.11.2022; de 03.12.2022 a 04.12.2022; e em 10.12.2022.
Além disso, considera-se que a Corsan também responde de forma subsidiária pelo pagamento das verbas rescisórias (aviso prévio, décimo terceiro salário proporcional, férias com 1/3 integrais e proporcionais e multa de 40%, além das multas dos art. 467 e 477 da CLT). Adotam-se, no particular, os fundamentos da decisão de origem, por relevantes (id.0e38916):
Quanto às verbas rescisórias (aviso prévio, décimo terceiro salário proporcional, férias com 1/3 integrais e proporcionais e multa de 40%, além das multas dos art. 467 e 477 da CLT), arbitro que a responsabilidade subsidiária é da CORSAN, pois foi tomadora de serviços da empregadora até janeiro de 2023, quando o contrato foi rescindido. A esse respeito, destaco que a CORSAN consta como efetiva tomadora dos serviços do reclamante até a primeira quinzena de dezembro de 2022, o que autoriza este Juízo a presumir que tenha permanecido em tal condição até a rescisão do contrato do reclamante, dado que não há cartão ponto da segunda quinzena de dezembro/2022 e do único dia trabalhado em janeiro/2023.
Ademais, ressalta-se que o contrato de trabalho do obreiro foi encerrado em 01.01.2023 (TRCT, id.15a0b46). Já o distrato do contrato de prestação de serviços firmado pela Corsan com a empregadora do demandante ocorreu em 20.01.2023. Logo, constata-se que o reclamante laborou em benefício da terceira ré até o término do seu contrato de trabalho, de modo que anda bem a sentença ao estabelecer que a Corsan responde de forma subsidiária pelo pagamento das parcelas rescisórias.
Cumpre destacar que a condenação subsidiária abrange a integralidade dos valores deferidos na origem (inclusive verbas rescisórias, FGTS e multas dos arts. 467 e 477 da CLT), relativos aos períodos de responsabilidade dos tomadores estabelecidos na presente ação, conforme o item VI da Súmula nº 331 do TST, que se refere a parcelas decorrentes da condenação, nada restringindo quanto à natureza das verbas. Especificamente quanto às multas dos arts. 467 e 477 da CLT, incide o disposto na Súmula nº 47 deste Tribunal: "O tomador de serviços é subsidiariamente responsável pelas multas dos artigos 467 e 477, § 8º, da CLT, inclusive se for ente público".
Nega-se provimento ao recurso ordinário do quinto reclamado.
Nega-se provimento ao recurso ordinário da terceira reclamada.
Nega-se provimento ao recurso ordinário da sexta ré (site do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região).

Observo que, no caso, a Justiça Trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ente público, presumindo a culpa diante de  suposta falha na fiscalização da execução do contrato de trabalho firmado. 

A jurisprudência desta Suprema Corte tem entendimento pacífico, em casos como o presente, no sentido da ofensa à autoridade do decidido na ADC 16/DF. Nessa linha, cito os seguintes julgados:

DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 
2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma.
3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).

No mesmo sentido: Rcl 63.295/RS, DJe 31/10/2023; Rcl 63.046/MG, DJe 27/10/2023; Rcl 62.886/SP, DJe 27/10/2023; Rcl 62.810/PE, DJe 25/10/2023; Rcl 63.026/SP, DJe 3/11/2023; Rcl 64.837/RS, DJe 2/2/2024, Rcl 92.037/SP, DJe 24/3/2026, todas da minha relatoria.

Por fim, cito julgados da Primeira Turma do Supremo Tribunal, em casos semelhantes:

 AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO PODER PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADC 16 E AO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO SEM A EXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA IN VIGILANDO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 74.864 AgR/ RS, Rel. Min.